Tribunal: TJMT
Processo: 1000109-62.2020.8.11.0018
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000109-62.2020.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[EDENIR DEPOLIS DOS SANTOS - CPF: 012.545.261-61 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA E VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – INSTRUMENTO CONTRATUAL DEVIDAMENTE SUBSCRITO PELOS CONTRATANTES – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –
DESLEALDADE PROCESSUAL – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo prova cabal da transação bancária questionada, incluindo o instrumento do contrato bancário subscrito pelos contratantes, e não tendo a parte autora demonstrado que não recebeu o valor do empréstimo, não há falar em nulidade do negócio jurídico, ilegitimidade das cobranças dai decorrentes, muito menos em danos morais indenizáveis. 2.
O instituto da litigância de má-fé visa sancionar comportamentos contrários ao princípio da boa-fé processual, aqueles que se revelam flagrantemente resistentes ao cumprimento com exatidão das decisões, criando embaraços de qualquer natureza à efetivação dos provimentos judiciais, ou, então, praticando inovação ilegal no estado de fato de bem ou de direito litigioso, além do óbvio que é prejudicar a parte contrária.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo EDENIR DEPOLIS DOS SANTOS contra a r. sentença proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Juara, que nos autos da ação
“Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em folha de pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais”
(Número Único 1000109-62.2020.8.11.0018), ajuizada pela apelante contra o BANCO BMG, julgou improcedente o pedido, pois, segundo apreciação do magistrado, os documentos apresentados pelo Banco comprovam a devida contratação do empréstimo, e a disponibilização dos valores na conta indicada. O magistrado aplicou multa por litigância de má-fé no valor de 2% sobre o valor da causa, por entender que a requerente, ao deduzir a pretensão individualizada na petição inicial e destacar, de forma taxativa, que não celebrou negócio jurídico com a instituição financeira requerida, promoveu, de maneira desleal e maliciosa, alteração da verdade, com o objetivo de criar obstáculos à correta compreensão da lide e ludibriar o julgador e, por via de consequência, traduz-se como postura que se contrapõe ao dever de manutenção e de observância da lealdade processual, caracteriza abuso do direito de ação e acarreta na aplicação da sanção da litigância de má-fé. A sentença condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, mas manteve a exigibilidade suspensa em razão do benefício da AJG concedido (cf. Id. no 106489955).

A apelante sustenta que “
inexiste (...) demonstração de que tenha agido culposamente ou dolosamente, com vistas ao prejuízo da parte adversa, mostrando-se despropositada a imposição de litigância de má-fé”,
asseverando que, antes mesmo de ajuizar esta ação, tentou solucionar o problema através da via administrativa, entrando em contato com o réu/apelado por meio do site “consumidor.gov”, porém, não obteve o retorno desejado, restando-lhe, pois, a via judicial para a resolução da questão controvertida.

Insiste em que o empréstimo impugnado nos autos é fruto de fraude bancária, aduzindo que o Banco/réu não comprovou a regularidade da contratação, nem mesmo a efetiva disponibilização da quantia supostamente emprestada, afinal, cópia de tela sistêmica não é suficiente para a comprovação; acrescenta, ainda, que não foi observado o que dispõe o art. 6o da Lei no. 10.820/2003 e a Instrução Normativa do INSS/PRES no 28/2008 a respeito da autorização à averbação de desconto em benefício previdenciário, sendo que
“a ausência (do documento) torna a averbação irregular, devendo o contrato ser declarado inexistente ou nulo face ao vício do consentimento”.

Afirma que faz jus à repetição dobrado do indébito, em razão dos descontos ilícitos em seu benefício previdenciário, e também à indenização por danos morais, “
afinal, é do conhecimento de todos, além de questão de bom senso, os efeitos danosos e constrangedores de se ver injustamente tolhido de parte de seus proventos mensais, o que não se trata de maneira alguma de meros aborrecimentos”.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado procedente o seu pedido, a fim de se declarar que inexiste relação jurídica válida entre os litigantes, seguida da necessária condenação do réu/apelado a restituir em dobro os valores indevidamente descontados de sua aposentaria e a indenizá-la pelos danos morais sofridos; em todo caso, pede seja afastada a aplicação de multa por litigância de má-fé (cf. Id. no 106489957).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os fundamentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 106489961).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A autora/apelante expôs, na petição inicial, que,
“diante das noticiadas fraudes
(envolvendo beneficiários do INSS),
inconformada com a renda que vinha auferindo em seu benefício previdenciário”,
decidiu realizar a conferência do extrato de sua aposentadoria, ocasião em que notou descontos oriundos do contrato no 195712409 em favor do réu Banco BMG, o qual,
“devido à idade e decorrer dos anos, não se recordava de ter realizado (...) e tampouco recebido o valor mencionado
”, e, por isso, através da plataforma digital “
consumidor.gov”,
encaminhou solicitação ao Banco/réu exigindo a apresentação da documentação relativa à contratação, contudo, ele apenas “
se esquivou e não atendeu aos pedidos formulados pela (...) via administrativa”
, então, não vendo outra alternativa, propôs a ação declaratória/indenizatória objetivando a declaração de inexistência de relação jurídica e de ilegalidade dos descontos em seu benefício previdência, com a consequente condenação do réu a restituir em dobro os valores indevidamente descontados e a indenizá-la pelos danos morais sofridos (cf. Id. no 106483677).

O réu Banco BMG objetou, defendendo a regularidade da contratação do empréstimo, a sua validade e a legitimidade dos descontos questionados; alegou que o contrato questionado foi devidamente assinado pela autora, e posteriormente, “
foi refinanciado por devida ausência de margem da parte Autora, tendo sido então, gerado o contrato de no 210876948
”, daí porque não há falar em fraude ou em qualquer outra falha na prestação do serviço bancário (cf. Id no

106483688); nesse sentido, e como prova da contratação, trouxe aos autos cópia do instrumento do contrato n. 195712409 intitulado “
Termo de Adesão – Autorização para Desconto nos Benefícios Previdenciários”
- cf. Id. 106483692), acompanhando da cópia dos documentos pessoais da autora (cf. Id. no 106483692 - pág. 5) e do comprovante de disponibilização do valor entregue com o refinanciamento (cf. Id. no 106483693).

O MMo. Juiz, então, decidiu dispensar a fase instrutória e passar ao julgamento antecipado da lide, dando pela improcedência do pedido, por entender que o réu instruiu o feito com farta documentação comprobatória da existência e validade da celebração do empréstimo bancário questionado no caso, infirmando completamente a tese da autora de que desconhecia a origem da dívida e, possivelmente, teria sido vítima de fraude pelo uso de seus dados pessoais (cf. Id. no 106489955).

Com efeito, não há crítica a ser feita à conclusão sentencial.

O réu Banco BMG juntou aos autos prova satisfatória da existência e validade do negócio jurídico que originou os débitos questionados nos autos, com destaque à cópia do instrumento contratual, devidamente subscrito pela autora e que contém todos os dados da operação, o comprovante de transferência bancária (TED) a conta corrente da autora (n. 7274-4), cuja titularidade não foi questionada durante o processo.

Há, portanto, comprovação convincente da contratação do empréstimo (contrato n. 195712409), sendo, pois, descabida a mera cogitação quanto à responsabilidade civil do réu pelo exercício do seu direito como credor de cobrar dívida legitimamente constituída.

Em 24.01.2020, a autora/apelante propôs esta demanda, em vez de buscar acessar os documentos por meio de tutela cautelar de exibição de documentos ou mesmo de produção antecipada de prova, afirmando desconhecer a contratação, sugerindo tratar de provável fraude bancária, pedir a declaração de inexistência de relação contratual com o Banco/réu (cf. Id. no 106483677), e, como já mencionado, no curso do processo, ao ser apresentado nos autos documentos concernente à contratação tida até então por inexistente, a autora optou por questionar genericamente a validade do negócio e a ausência de força probatória, mesmo havendo comprovante da contratação e da transferência dos valores a sua conta bancária, seguiu afirmando que não teve qualquer proveito econômico com a operação (cf. Id. no 106483696), sem, contudo, comprovar a movimentação da sua conta bancária naquele período.

A litigância de má-fé pressupõe comportamento processual desleal dos envolvidos no processo, consubstanciado não só na conduta manifestamente dolosa e premeditada, mas também naquela que grosseiramente ignora e não observa os mais elementares deveres de cuidado, atuando com culpa grave (
culpa lata dolo aequiparatur
), sendo assim, considera-se litigante de má-fé não apenas a lide dolosa, mas também aquela temerária.

Ora, conforme bem assinalado pelo juiz sentenciante, os dados objetivos do processo mostram a adoção de conduta verdadeiramente desleal da autora/apelante ao instaurar de litígio infundado, erigido em afirmação mendaz (desconhecimento do empréstimo) ou, no mínimo, flagrantemente temerária, indiferente e negligente com a veracidade da alegação, assim, é, sim, razoável concluir que houve violação ao dever processual de expor os fatos em juízo conforme a verdade (CPC, art. 77, I) e não formular pretensão quando cientes de que é destituída de fundamento (CPC, art. 77, II), sendo justa a categorização do comportamento da autora nas hipóteses do inciso II e III do art. 80 do CPC.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, e, em obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro em 5% os honorários advocatícios fixados na sentença, mantendo a suspensão da exigibilidade da cobrança nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Custas pela apelante, observando-se o §3o do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022